Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807585-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA

AGRAVADO: SONIA HELENA LOPES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MANDADO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada por mandado, com certidão do oficial de justiça dando conta de que o agravante foi intimado do inteiro teor da decisão, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da decisão e, consequentemente, para a contagem regular do prazo recursal.

III.

Razões de decidir

3.

A certidão do oficial de justiça atesta que o agravante foi intimado do conteúdo da decisão judicial, mencionando expressamente que esta foi anexada ao mandado, o que confere validade à intimação com base na fé pública atribuída ao ato.

4.

A ausência de indicação do prazo para contestação no mandado não compromete a validade da intimação da decisão interlocutória, sobretudo quando esta é pessoal e contém dados essenciais ao exercício do contraditório.

5.

O comparecimento do agravante à audiência designada reforça a conclusão de que houve ciência inequívoca da decisão, afastando a alegada nulidade e não justificando a reabertura do prazo recursal.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA contra decisão monocrática proferida no ID 19956137, que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA contra decisão proferida na ação de reconhecimento e dissolução da união estável c/c ação de alimentos assistenciais e partilha de bens (proc. 0877987-82.2023.8.14.0301), em trâmite na 5ª Vara de Família de Belém, movida por SONIA HELENA LOPES FERREIRA.

O recurso não merece sequer ser conhecido, posto que intempestivo.

Sabe-se que um dos pressupostos de admissibilidade recursal diz respeito à tempestividade e que a parte que não se conformou com decisão interlocutória proferida pelo juiz tem o prazo de 15 (quinze) dias para interpor sua irresignação, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC.

Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o mandado de citação e intimação da decisão agravada foi juntado no dia 18/11/2023 (sábado) e, por isso, o termo inicial para interposição do presente recurso se iniciou em 20/11/2023 (segunda-feira).

Contabilizando os dias úteis, observa-se que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento encerrou em 11/12/2023 (segunda-feira). No entanto, observa-se que o recurso foi interposto somente em 08/05/2024, portanto, após o encerramento do prazo, quando já operada a preclusão temporal.

Ressalto que, embora o agravante defenda a nulidade da intimação porque o mandado não acompanhou cópia da decisão recorrida, tal argumento não comporta acolhimento, vez que da leitura do citado mandado, verifica-se constar, de forma expressa, que a decisão foi a ele anexada e o oficial de justiça em sua certidão asseverou que o intimou do inteiro teor do conteúdo decisório, possuindo fé-pública sua declaração.

Dessa forma, ante a intempestividade, o recurso se tornou inadmissível, razão pela qual, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a intimação da decisão agravada foi nula, uma vez que o mandado de citação não teria sido acompanhado de cópia da decisão liminar que fixou alimentos e tampouco indicaria prazo para contestação. Afirma que, por essa razão, não teve ciência inequívoca do conteúdo da decisão, a qual só se tornou efetiva após sua citação na execução dos alimentos, ocorrida em 16/04/2024, razão pela qual o termo inicial para interposição do agravo deveria ser contado apenas a partir de seu comparecimento espontâneo aos autos.

Não foram apresentas as contrarrazões, conforme certificado no ID 21116016.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por entender caracterizada a intempestividade.

A alegação central da parte agravante reside na suposta nulidade da intimação, sob o argumento de que não teria sido anexada cópia da decisão liminar que fixou alimentos e de que o mandado não indicava o prazo para contestação, contrariando os incisos II e V do art. 250 do CPC. Aponta, ainda, que a certidão do oficial de justiça não mencionaria o inteiro teor da decisão e que houve prejuízo ao seu direito de defesa.

Não assiste razão ao recorrente.

Consta expressamente da certidão do oficial de justiça que a parte foi
“intimada do conteúdo da ordem judicial em epígrafe”
, sendo que o mandado também indicava a realização de audiência e mencionava que a decisão proferida foi a ele anexada. Em que pese a alegação de que apenas a contrafé teria sido entregue, é firme o entendimento de que a fé pública da certidão do oficial de justiça somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Além disso, não há nos documentos elementos que permitam concluir, de forma segura, que o agravante não tenha tido ciência suficiente do conteúdo decisório. Ainda que o mandado não tenha indicado o prazo para contestação, tal omissão, por si só, não compromete a validade da intimação da decisão interlocutória, especialmente quando esta se deu de forma pessoal e acompanhada de outras informações relevantes à instrução da causa.

Importante destacar que o próprio agravante compareceu à audiência designada, o que reforça o entendimento de que havia conhecimento da demanda e de seus termos essenciais.

Diante disso, não se vislumbra nulidade hábil a justificar a devolução do prazo recursal ou a contagem do termo inicial em momento posterior ao legalmente estabelecido.

Assim, mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025